Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701628-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE FERNANDES DE SOUZA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. o 0743074-43.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV em valor superior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos. Em seu recurso, a Agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão para que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV de 20 (vinte) salários-mínimos. Nos termos da decisão de Id 61338361 foi concedido o efeitos suspensivo pleiteado para o fim de obstar a expedição do RPV no limite de 10(dez) salários mínimos. Contudo, nos termos do ofício de Id 61365255, o Juízo de origem, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, informou que proferiu decisão nos autos de origem, em exercício de juízo de retratação e deferiu o pedido da parte Agravante e determinou a expedição de RPV tendo como limite o valor previsto na Lei Distrital no 6.618/2020m de 20(vinte) salários mínimos. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator